Tribunal: STF
Processo: HC 101151
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. 
   REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. WRIT DENEGADO.

1.	A questão tratada 
   nos presentes autos diz respeito ao suposto direito do paciente de 
   receber comutação penal, no patamar de 1/4 (um quarto) sobre a pena 
   aplicada, com base nos Decretos Presidenciais 5.295/04 e 
   5.620/05.
2.	Tratando-se de réu reincidente, não possui direito à 
   comutação em quantum maior, tal como pretende o 
   impetrante.
3.	Conforme assentado no parecer do Conselho 
   Penitenciário do Estado de Pernambuco, o paciente não cumpriu os 
   requisitos temporais para beneficiar-se da comutação penal concedida 
   pelo Decreto Prisional 5.295/04.
4.	Divergir do que dos autos 
   consta ensejaria aprofundado exame probatório, o que é vedado na via
   estreita do habeas corpus.
5.	Ordem denegada.